Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO.
II – PRELIMINARES. II.1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO SUSCITADA PELO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. II.2. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO AUTOR/APELANTE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. II.3. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
III - PRECLUSÃO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA SOBRE O LAUDO PERICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PARECER TÉCNICO. PERDA DE FACULDADE PROCESSUAL VERIFICADA.
IV- APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. RETENÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. SERVIÇOS ADICIONAIS CONTRATADOS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE EXCLUSIVO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO RÉU. COCONTRATANTE TAMBÉM INADIMPLENTE. FALHAS GRAVES NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RÉU. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
V- APELAÇÃO ADESIVA DO RÉU. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO NECESSÁRIA DE ERRO DE CÁLCULOS EM QUE INCORREU O JULGADO RECORRIDO.
VI- APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo do réu. Alegada inovação recursal. A apelação adesiva devolve ao Tribunal toda a matéria impugnada, nos termos do art. 1.013, caput, do CPC. Eventual falta de insurgência, em embargos de declaração, quanto aos alegados vícios por reconhecimento da ocorrência de justa causa, não impede o exame da questão trazida a conhecimento deste Colegiado em recurso adesivo. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo do recurso rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo autor. A marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2.1. Intimada a parte, pelo DJe, a se manifestar sobre a prova técnica produzida por expert nomeado pelo Juízo, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial e juntar parecer técnico. Preclusão temporal verificada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional suscitada pelo autor. Inocorrência. Mácula não configurada no julgado que, examinando, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas aos autos, considera todos os elementos relevantes para solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Hipótese em que manifesto o mero inconformismo da parte com o provimento judicial de mérito que desatende a seus interesses. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Da apelação do autor. Alegação não comprovada de que realizou serviços adicionais contratados pelo réu. Ônus probatório não atendido. Art. 373, I, do CPC. 4.1 Imputação de culpa exclusiva ao réu pelo descumprimento do contrato de prestação de serviços de engenharia civil. Alegação não comprovada. Empresa que comprovadamente presta serviços defeituosos. Construção eivada de vícios. Enriquecimento ilícito do réu. Situação não verificada. 4.2 Dano moral. As pessoas jurídicas de direito privado podem sofrer dano moral tão somente nos casos em que haja descrédito da empresa no mercado pela divulgação de informações desabonadoras de sua imagem. No caso, não tem cabimento a alegada ofensa extrapatrimonial porque nenhuma prova produziu a empresa autora de que tenha sofrido abalo em sua reputação da empresa. Prova inexistente de que os clientes perderam a confiança na demandante ou de que tenha ela ficado desacreditada perante a clientela. Dano moral não configurado.
5. Da apelação adesiva do réu. Necessária a reforma da sentença para retificar os cálculos quanto aos valores a serem compensados entre os litigantes.
6. Apelação do autor conhecida e desprovida. Recurso Adesivo do réu conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.